Tribunal: TJDFT
Processo: 0742871-32.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-10-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0742871-32.2023.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: JOAO TIAGO PEREIRA CAIXETA PACIENTE: LUCAS MORAIS DE SOUZA, CARLOS HENRIQUE DA SILVA SANTOS AUTORIDADE: JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL E DO TRIBUNAL DO JÚRI DE SANTA MARIA D E S P A C H O Cuida-se de Habeas Corpus impetrado por advogado particular em favor de LUCAS MORAIS DE SOUZA e CARLOS HENRIQUE DA SILVA SANTOS, em que requer a concessão da ordem a fim de revogar a prisão preventiva dos pacientes, com a imposição de medidas cautelares previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal. Não há pedido liminar. Assim, requisitem-se as informações. Após, encaminhem-se os autos à douta Procuradoria de Justiça. Publique-se. Brasília, 5 de outubro de 2023. Desembargadora SIMONE LUCINDO Relatora